Tribunal: TJMT
Processo: 1005290-25.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005290-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), SIDNEI MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.173/0001-58 (AGRAVADO), M. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.578/0001-96 (AGRAVADO), J. V. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.198/0001-40 (AGRAVADO), M. H. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.371/0001-00 (AGRAVADO), G. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.200.107/0001-63 (AGRAVADO), AGROPECUARIA MANSO COMERCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 27.958.848/0001-84 (AGRAVADO), MANSO ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA LTDA - CNPJ: 21.165.876/0001-68 (AGRAVADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ORIGEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 44.552.174/0001-32 (EMBARGANTE), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), ORIGEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 44.552.174/0001-32 (AGRAVADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), SIDNEI MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.173/0001-58 (EMBARGANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), M. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.578/0001-96 (EMBARGANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), J. V. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.198/0001-40 (EMBARGANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), M. H. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.371/0001-00 (EMBARGANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), G. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.200.107/0001-63 (EMBARGANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MANSO COMERCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 27.958.848/0001-84 (EMBARGANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MANSO ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA LTDA - CNPJ: 21.165.876/0001-68 (EMBARGANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO – ATIVIDADE AGRÍCOLA – BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DA LRF – § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O conceito de bem de capital essencial, para fins de proteção no âmbito da recuperação judicial, deve ser interpretado conforme a natureza da atividade desenvolvida pela empresa recuperanda. No caso dos produtores rurais, os grãos e plumas de algodão colhidos configuram ativos indispensáveis à continuidade do ciclo produtivo, por serem a principal fonte de receita e de custeio da próxima safra.

A interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 11.101/2005, em especial dos artigos 6º, § 4º, e 49, § 3º, impõe o reconhecimento da essencialidade desses bens, ainda que figurem como resultado da produção, de modo a resguardar a função social da empresa e assegurar a viabilidade econômica do plano de recuperação.

Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal reconhecem que, durante o
stay period
, é vedada a prática de atos expropriatórios sobre bens que, embora não caracterizados formalmente como bens de capital, são imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais.

Recurso provido. Decisão reformada. Reconhecimento da essencialidade dos grãos e plumas de algodão para a continuidade das atividades desenvolvidas pelo Grupo Recuperando.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BAYER S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por MANSO ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA LTDA. E OUTROS.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO – ATIVIDADE AGRÍCOLA – BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DA LRF – § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 286455893).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que caberá a aplicação dos efeitos infringentes aos Embargos, pois, notadamente, está Colenda Câmara decidiu o direito da Embargante, pautada em premissa fática equivocada, uma vez que deixou de analisar a natureza dos contratos firmados com os Embargados.

Relata que a Embargante e o Embargado Sidnei, com o objetivo de fixar o valor de parte dos produtos objetos da respectiva CPR, firmaram uma cessão de crédito, por meio da qual o Embargado Sidnei transferiu à Embargada os direitos decorrentes do Contrato de Compra e Venda de Algodão nº 01-0138-2024-0067/P03254, ora firmado com a trading Louis Dreyfus Company Brasil S.A.

Diz que, em razão da referida cessão, a empresa Louis Dreyfus Company S.A. realizou o pagamento de parte do contrato à Embargante, correspondente à quantidade de 21.279,45 (vinte e uma mil duzentas e setenta e nove vírgula quarenta e cinco) arrobas de algodão (319.191,80 kg), pois já havia sido embarcado parte do algodão negociado, restando pendente o embarque da quantidade de 179.924,00 Kg (cento e setenta nove mil novecentos e vinte e quatro quilogramas) kg, conforme se comprova pelo relatório acostado em Id. 277263865.

E, ainda, não bastasse a garantia constituída sobre o algodão, nota-se que o vencimento da CPR se deu em 30/07/2024, sendo que os Embargados já haviam entregado a quantidade total de 616.000,00kg (seiscentos e dezesseis mil quilogramas) de algodão em pluma, sendo que do total entregue restaram armazenados junto à Terra Cotton a quantidade de 179.924,00 kg (cento e setenta e nove mil noventas e vinte e quatro quilogramas) de algodão em pluma, os quais foram avaliados e autorizado o embarque pela referida trader.

Afirma, portanto, que a CPR e o contrato de cessão de direitos firmado entre a Embargante e os Embargados estava sendo cumprido até que estes últimos, em total violação à boa-fé contratual, notificaram a empresa Louis Deyfrus para suspender o pagamento dos créditos decorrentes da compra e venda em favor da Embargante.

Discorre que se operou a tradição e cumprimento das obrigações firmadas no contrato de compra e venda, no momento em que o Embargado Sidnei entregou o algodão, nas mesmas características ajustadas no contrato, junto ao armazém da empresa Terra Cotton, deixando os bens de figurar no escopo patrimonial dos Embargados.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o desprovimento total do recurso de apelação.

O pretendido efeito suspensivo dos embargos foi indeferido (Id. 288201860).

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a decisão recorrida indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos bens, fundamentando-se em jurisprudência do STJ que limita a proteção do art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/05 aos bens de capital utilizados no processo produtivo, não abrangendo o produto final da atividade, como grãos e plumas de algodão (Id. 184579344)

Nos termos do voto da Desa. Antonia, foi esclarecido que a peculiaridade do setor agrícola exige abordagem mais sensível e adaptada à realidade do campo. A produção rural opera em ciclos contínuos onde a receita de uma safra viabiliza a próxima, de modo que os grãos e plumas de algodão representam ativo circulante indispensável à manutenção da função social da empresa e ao cumprimento do plano de recuperação.

Conforme recente acórdão paradigma envolvendo questão similar (RAI nº. 1032024-47.2024.8.11.0000), prevaleceu o entendimento de que é cabível a aplicação analógica do art. 49, §3º, da LRF, com fundamento no art. 4º da LINDB e nos princípios constitucionais da livre iniciativa, do valor social do trabalho e da justiça social, para fins de reconhecimento da essencialidade econômica dos grãos no contexto da recuperação de produtores rurais.

Esse entendimento, além de compatível com os fins sociais da legislação falimentar, preserva o equilíbrio entre os interesses do devedor, da coletividade dos credores e da continuidade da atividade econômica no campo. Referido julgado restou assim ementado:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – IMÓVEL ARRENDADO – UTILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRODUTOR – GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS – ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM MÓVEL QUE NÃO É UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA ESSA FINALIDADE – ESSENCIALIDADE INDEVIDA – SUSPENSÃO DE PROTESTOS – CABIMENTO – ENTREGA DE INSUMOS – MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DA LFR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da Lei nº. 11.101/2005), a declaração da essencialidade dos imóveis arrendados e dos grãos neles produzidos, quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito, deve ser aplicada por analogia ao artigo 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, com fulcro no art. 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob os fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88), conforme os ditames da justiça social e em consonância com o art. 1º, do Código de Processo Civil, atendendo-se aos fins sociais e às exigências do bem comum e em observância à proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8º do mesmo Código. A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o stay period, a fim de garantir a preservação da empresa. Não demonstrado que os bens móveis são necessários para o processo de soerguimento do grupo, não há razões para o reconhecimento da essencialidade. A relação jurídica com a fornecedora de insumos não se insere na competência do juízo da recuperação judicial, devendo ser tratada em ação própria. É prudente suspender a publicidade de protestos e inscrições em órgãos de proteção ao crédito durante o período de blindagem (stay period), garantindo as condições para a reestruturação econômica do devedor.”
(N.U 1032024-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Em face da compreensão de que os produtos das lavouras são bens essenciais ao almejado soerguimento empresarial, decorre logicamente disso a competência do juízo recuperacional e deste Sodalício Estadual para dirimir a questão em debate acerca da legalidade ou não de constrição emanada de outro juízo, a teor do que preleciona art. 6°, II, III, §§ 4° e 7°-A da Lei nº. 11.101/2005,
in verbis
:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência) I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência) (...) § 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III docaputdeste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência) (...) § 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III docaputdeste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, ADMITIDA, TODAVIA, A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO QUE RECAIAM SOBRE BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO A QUE SE REFERE O § 4º DESTE ARTIGO, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)”

Neste ponto, verifica-se da decisão Id. 179187221 (exarada em 18/12/2024), que ainda está vigente o stay period, porque nela determinada “a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra os devedores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, §4º, da 11.101/2005)”, consignando, ainda, que
“Nos termos do disposto no art. 6º, inciso III, da Lei 11.101/2005, fica vedada, pelo prazo de 180 dias, qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da devedora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial”
(sic), pelo qual somente findará, a princípio, em 18/06/2025. Digo a princípio, porque ainda se admite, desde que devidamente fundamentado, a prorrogação por igual período, na forma do § 4º do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº. 14.112/2020.

Ressalta-se, no mais, que apesar de o Juízo Universal, no mesmo decisum, ter admitido à apreciação de manifestar acerca da
“suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital, essenciais à manutenção da atividade empresarial, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º”
(sic), em estrita observância ao já citado o artigo 6º, §7º-A – incluído pela Lei 14.112/2020, acabou por indeferir tal pedido por meio da decisão Id. 184579344, datada de 19/02/2025, mesmo diante de parecer favorável da Administradora Judicial acerca da declaração de essencialidade dos grãos e plumas de algodão (manifestação Id. 182158113 dos autos de origem).

Contudo, a despeito do raciocínio jurídico exposto pela togada singular e dos julgados por ela referidos na decisão agravada, o entendimento é no sentido de que o produto da lavoura (grãos – incluindo aqui as plumas de algodão) consubstancia bem essencial ao soerguimento empresarial, o que atrai a competência do juízo da recuperação para determinar a suspensão dos atos de constrição essenciais à manutenção da atividade empresarial (art. 6°, § 7°-A, da Lei nº. 11.101/2005), sendo antijurídico permitir que seja cobrado pelos credores do Grupo Recuperando qualquer crédito durante o período de 180 (cento e oitenta) dias (LRF, art. 6°, § 4°), mormente porque o prazo foi dado pela lei justamente para que se obtenha fôlego necessário para continuar suas atividades.

A propósito do tema, recentemente este colegiado, por unanimidade, acompanhou voto condutor da Magistrada Desa. Antônia, entendeu pelo reconhecimento da essencialidade dos grãos – ao menos durante o período de blindagem – para o soerguimento do Grupo Recuperando Martelli, julgado esse que se amolda perfeitamente ao presente caso, a não merecer, portanto, tratamento diverso.

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – REJEITADAS AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INCOMPETÊNCIA E COISA JULGADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI Nº 11.101/2005) – COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6º, § 7º-A, DA LEI Nº 11.101/2005) – DECISÃO ANTERIOR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES – STAY PERIOD VIGENTE – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO. Em face da ausência de entendimento vinculante, bem como diante da compreensão particular de que os produtos das lavouras são bens essenciais ao almejado soerguimento empresarial, decorre logicamente disso a competência do juízo recuperacional e deste Sodalício Estadual para dirimir a questão em debate acerca da legalidade ou não de constrição emanada de outro juízo, a teor do que preleciona art. 6º, II, III, §§ 4º e 7º-A da Lei nº. 11.101/2005. Rejeitadas as preliminares contrarrecursais de incompetência e coisa julgada. Dos autos de origem da recuperação judicial número 1046631- 73.2023.8.11.0041, verifica-se que ainda está vigente o stay period, porque determinada a “Prorrogação do Prazo de Suspensão previsto no § 4º por mais 180 dias, contados do dia seguinte ao encerramento do stay, ocorrido em julho/2024”. A despeito do raciocínio jurídico exposto pela parte recorrida e dos julgados por ela referidos, tem-se que o produto da lavoura consubstancia bem essencial ao soerguimento empresarial, o que atrai a competência do juízo da recuperação para determinar a suspensão dos atos de constrição essenciais à manutenção da atividade empresarial (art. 6º, § 7º-A, da Lei nº. 11.101/2005), sendo “antijurídico permitir que seja cobrado das agravadas qualquer crédito durante o período de 180 (cento e oitenta) dias (LRF, art. 6°, § 4°), mormente porque o prazo foi dado pela lei justamente para que se obtenha fôlego necessário para continuar suas atividades”. Perfilho da ideia de que sendo o produto cultivado e colhido pela parte recuperanda “a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado” (TJ-MT RAI 10073853320228110000, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). Em caso absolutamente idêntico e envolvendo o mesmo Grupo Recuperando (RAI nº. 1003739-44.2024.8.11.0000), já foi decidido nos mesmos autos da recuperação judicial em trâmite na origem de forma diferente à decisão agravada. A despeito de potencialmente se tratar de crédito extraconcursal e mesmo conhecedora da atual jurisprudência majoritária deste Sodalício e da Corte Superior, ainda que não vinculativa, no sentido de que os produtos das lavouras não seriam bens de capital, como está vigente o stay period, entendo premente a reforma da decisão recorrida, isto a fim de se atender, neste momento crucial ao êxito do almejado soerguimento empresarial, o fim primordial de preservação da empresa nos ditames da Lei de Recuperação Judicial, ex vi do art. 47. Recurso provido. Decisão reformada.”
(N.U 1025505- 56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

E mais recentemente, este mesmo entendimento foi coligido em voto divergente no bojo do RAI nº. 1032024-47.2024.8.11.0000, inicialmente de relatoria do eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, o qual foi julgado por maioria, cuja ementa já foi citada acima, de modo a reforçar a ideia de que tais bens devem ser reconhecidos essenciais, ao menos durante o período de blindagem.

Neste contexto, perfilho da ideia de que sendo o produto cultivado e colhido pela parte recuperanda
“a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado”
(TJ-MT RAI 10073853320228110000, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Portanto, a despeito de potencialmente se tratar os grãos eventualmente objetos de CPRs de crédito extraconcursal – estendida aqui às plumas de algodão – e mesmo conhecedora da atual jurisprudência majoritária deste Sodalício, a exemplo da Corte Superior por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.991.989/MA em 03/05/2022, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, sem cunho jurisdicionalmente vinculante, no sentido de que os produtos das lavouras não seriam bens de capital, como está vigente o
stay period
, entendo premente a reforma da decisão recorrida, isto a fim de se atender, neste momento crucial ao êxito do almejado soerguimento empresarial, o fim primordial de preservação da empresa nos ditames da Lei de Recuperação Judicial (
“art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
).

A propósito, nestes exatos termos também se pronunciou a colenda Quinta Câmara de Direito Privado, em julgado proferido pelo eminente Des. Sebastião de Arruda Almeida, então relator do RAI nº. 1005491-51.2024.8.11.0000, que se amolda perfeitamente ao caso concreto, e que já na concessão da tutela recursal almejada pelo respectivo Grupo Recuperando, consignou, com a maestria que lhe é peculiar, que
“de nada adianta preservarmos os bens, propriedades e tudo aquilo que se relaciona ao processo de produção, e retirar a capacidade da recuperanda de comercializar o que é produzido, pois em uma economia de livre mercado esta é a única forma de se obter lucro, e, via de regra, viabilizar condições de adimplir com as obrigações assumidas”
(sic).

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE GRÃOS – PRODUÇÃO RURAL DE GRÃOS COMO ATIVIDADE PRINCIPAL DOS RECUPERANDOS – PERDA DE SAFRA POR CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS – ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS AOS GRÃOS EM PENHOR AGRÍCOLA COMO DIREITO REAL DE GARANTIA – DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE DIREITO REAL DE GARANTIA (PENHOR, HIPOTECA E ANTICRESE) E DIREITO REAL EM GARANTIA (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS) – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 2º, § 2º, V, DA LEI N.º 492/1937 E ARTS. 1.419 E 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – CREDORES PROPRIETÁRIOS E NÃO PROPRIETÁRIOS DO BEM EM GARANTIA – ART. 49, § 3º E 50, §1º, DA LEI N.º 11.101/2005 QUE NÃO EXIMEM DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OS DIREITOS REAIS DE GARANTIA, MAS APENAS OS DIREITOS REAIS EM GARANTIA – REGRA ESPECIAL QUE PERMITE AO PENHOR ATÉ MESMO A SUBSTITUIÇÃO OU RENOVAÇÃO DA GARANTIA DURANTE O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, § 5º, DA LEI N.º 11.101/2005) – PENHOR AGRÍCOLA, DIREITO REAL DE GARANTIA, QUE RECAI SOBRE IMÓVEL POR ACESSÃO (COLHEITA) QUE CONTINUA SENDO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR E QUE TEM AS CARACTERÍSTICAS DA ACESSORIEDADE QUE SEGUE O PRINCIPAL – CRÉDITO PRINCIPAL QUE SE SUBMETE AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ART. 59 DA LEI N.º 11.101/2005, BEM COMO À SUSPENSÃO DO ART. 6º DA MESMA LEI – GARANTIA QUE SE CONTINUA E SE ESTENDE ÀS COLHEITAS DAS SAFRAS FUTURAS, NOS TERMOS DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EQUILÍBRIO ENTRE O INTERESSE SOCIAL, A SATISFAÇÃO DOS CREDORES, O RESPEITO AOS DIREITOS DO DEVEDOR E AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – AGRAVO PROVIDO. 1. No caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005), a declaração da essencialidade dos grãos, quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito, deve ser aplicada por analogia ao artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, com fulcro no art. 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob os fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88), conforme os ditames da justiça social e em consonância com o art. 1º, do Código de Processo Civil atendendo-se aos fins sociais e às exigências do bem comum e em observância à proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8º, do mesmo Código. 2. Ainda que não se declare a essencialidade dos grãos, asseverase que, grãos em garantia real de penhor agrícola também adentram na proteção dos arts. 6º, caput, e 49, caput, da Lei n.º 11.101/2005, a eles não se aplicando às exceções previstas no § 3º, do art. 49, e no § 1º, do art. 50, da mesma lei, pois: a) bens em penhor agrícola configuram direito real de garantia (penhor, hipoteca e anticrese), que não se confunde com direito real em garantia (alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos creditórios), uma vez que o credor não se torna proprietário do bem, eis que a garantia recai sobre imóvel por acessão (colheita) que continua sendo de propriedade do devedor; b) o penhor agrícola tem as características de ser acessório que segue o principal e, assim, o crédito principal deve se submeter aos efeitos da novação e do plano de recuperação judicial do art. 59 da lei n.º 11.101/2005, bem como à suspensão do art. 6º da mesma lei; c) ao penhor se autoriza até mesmo a substituição ou renovação da garantia, durante a recuperação judicial, nos termos da regra especial do art. 49, § 5º, da Lei n.º 11.101/2005, não se confundindo com os direitos reais de garantia real abrangidos pelo art. 50, §1º, da Lei n.º 11.101/2005; d) a garantia do penhor agrícola, direito real de garantia, continua e se estende às colheitas das safras futuras, nos termos da regra especial do art. 1.443 do código civil. Inteligência dos arts. 1º e 2º, § 2º, v, da lei n.º 492/1937 e arts. 1.419 e 1.443 do código civil, arts. 6º, 49, caput e §5º, da Lei n.º11/101/2005 e entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1374534 PE 2012/0264563-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2014; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011 e (AgRg no REsp 1191297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013). 3. A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o stay period, a fim de se garantir a preservação da empresa.”
(N.U 1005491-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Assim, da-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a essencialidade dos grãos e da pluma de algodão produzidos nas áreas de cultivo do grupo indicadas na petição Id. 178341282 dos autos de origem (excetuada a área rural de propriedade da empresa Paranorte Ltda., já que excluída do polo passivo na decisão de processamento da recuperação – Id. 179187221), durante o período de
stay period
, ressalvada a possibilidade de prorrogação do art. 6º, §4º, da LRF.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025